Tribunal: TJPA
Processo: 0800702-08.2022.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800702-08.2022.8.14.0023

APELANTE: MARINETE CHUMBER DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Processual Civil. Ação de Cobrança c/c Danos Morais. Indeferimento da Inicial. Litisconsórcio Ativo. Desnecessidade de Reunião de Demandas. Sentença Anulada.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por servidora contratada temporariamente, contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321 e 485, I, do CPC, ao argumento de que seria necessária a formação de litisconsórcio ativo com outros servidores em situação semelhante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se é válida a extinção do processo com base na ausência de litisconsórcio ativo obrigatório entre autores em situações jurídicas semelhantes;

(ii) se a petição inicial preenchia os requisitos legais para seu regular processamento, nos termos dos arts. 319 e 320 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação trata de cobrança individual de verbas trabalhistas relativas a vínculos temporários distintos, com fundamentos de fato e de direito próprios, não havendo identidade de partes, contratos, períodos de atuação ou valores.

4. Ausente qualquer previsão legal que imponha litisconsórcio necessário ou unitário entre servidores em situações apenas análogas.

5. A determinação judicial de emenda da inicial para forçar a inclusão de outros autores extrapola os limites legais e viola o direito de ação individual, além de contrariar os princípios constitucionais do devido processo legal e do acesso à justiça.

6. Precedentes desta Corte em situações idênticas têm anulado sentenças com fundamentação similar, reconhecendo a individualidade dos vínculos e a regularidade das petições iniciais autônomas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o regular prosseguimento da ação no juízo de origem.

Tese de julgamento: "1. A existência de múltiplas ações com fundamentos semelhantes não impõe, por si só, a formação de litisconsórcio necessário entre autores, quando os vínculos jurídicos, os contratos, os períodos de atuação e os valores pleiteados são distintos. 2. A petição inicial que atende aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC não pode ser indeferida com base em exigência de litisconsórcio ativo facultativo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 113, 319, 320, 321 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApCiv nº 0800691-76.2022.8.14.0023, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, DJe 20/06/2024; ApCiv nº 0800696-98.2022.8.14.0023, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, DJe 10/05/2024; ApCiv nº 0800694-31.2022.8.14.0023, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, DJe 06/06/2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, E DOU-LHE PROVIMENTO,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MARINETE CHUMBER DE OLIVEIRA
, visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única de Irituia, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais nº 0800702-08.2022.8.14.0023 ajuizada pela ora apelante em face do
MUNICÍPIO DE IRITUIA
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamentos nos arts. 321 e 485, inciso I, do CPC.

Inconformada a autora Marinete Chumber de Oliveira interpôs recurso de apelação (ID Num. 15617253), arguindo que a sentença merece reforma, haja vista que a decisão de indeferimento da inicial é desprovida de fundamento legal, visto que a petição inicial atendeu aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, bem como não se enquadra nas hipóteses de indeferimento previstas no art. 330 do CPC.

Argumenta ainda que a imposição de litisconsórcio ativo e a exigência de desistência de outras ações violam princípios constitucionais como o devido processo legal, o contraditório e a inafastabilidade da jurisdição.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja anulada a sentença e determinado o prosseguimento individual da demanda.

Conforme certidão (ID Num. 16522818), decorreu o prazo legal, sem terem sido apresentadas contrarrazões ao recurso de Apelação.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito, determinando, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 17503933).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, deixou de opinar no feito em razão da ausência de direito público primário envolvido na lide, conforme ID Num. 17426111.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne do recurso consiste em analisar o acerto ou não da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321 e 485, inciso I, do CPC.

Ao compulsar os autos, entendo que não há razões para o indeferimento da petição inicial no caso em apreço. Embora se trate de diversas ações da mesma natureza – ou seja, “Ação de Cobrança” – ajuizadas contra o mesmo empregador, o Município de Irituia, com o objetivo de pleitear verbas trabalhistas oriundas de vínculos temporários, observo que os pedidos são individualizados, os contratos distintos, os períodos de vínculo diferentes e os cargos exercidos também não coincidem. Por esse motivo, não se justifica a emenda de uma das petições para inclusão dos demais autores, uma vez que se trata, inequivocamente, de demandas individuais.

Outrossim, não se configura litisconsórcio necessário na presente hipótese, conforme dispõe o art. 113 do CPC, senão vejamos, in verbis:

“Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;

II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir;

III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.”

Da leitura do dispositivo legal transcrito, observa-se que não há obrigatoriedade de reunião dos feitos que justifique a determinação de emenda da inicial, culminando no seu indeferimento e, consequentemente, na extinção do processo. Isso se reforça, especialmente, diante do fato de que, como já mencionado, os vínculos jurídicos são distintos, com situações fáticas, contratos, períodos e valores diferentes.

Por conseguinte, a reunião dos feitos, no presente caso, configura-se como uma faculdade das partes, não podendo ser imposta pelo Magistrado como condição para o prosseguimento da ação.

Portanto, entendo que a determinação de emenda de uma das petições iniciais para incluir os demais autores acarretaria prejuízo às partes, considerando que se trata de demandas baseadas em relações de trabalho distintas, devendo cada uma ser analisada individualmente pelo juízo a quo.

Ressalte-se que esse tem sido o entendimento adotado pelas Turmas deste Egrégio Tribunal de Justiça ao analisar outros processos extintos pelo juízo de origem sob a mesma fundamentação. Nesse sentido, transcrevo, a título exemplificativo, os extratos a seguir:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ORDEM PARA REUNIÃO DE DIVERSOS AUTORES EM APENAS UMA AÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO OU UNITÁRIO. PEÇA VESTIBULAR. ATENDIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. ARTS. 319 E 320 DO CPC. VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO ACESSO À JUSTIÇA. NULIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO TJ/PA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.” (ApCiv nº 0800691-76.2022.8.14.0023, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1a Turma de Direito Público, julgado em 17/06/2024, DJe 20/06/2024)

“EMENTA: APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL AUSÊNCIA DE LEGÍTIMO INTERESSE NO AJUIZAMENTO DE VÁRIAS AÇÕES PARA EXERCER SUA PRETENSÃO. AUTOS REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM. (...)” (ApCiv nº 0800696-98.2022.8.14.0023, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1a Turma de Direito Público, julgado em 08/05/2024, DJe 10/05/2024)

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. REUNIÃO DE PROCESSOS. FACULDADE DAS PARTES. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.” (ApCiv nº 0800694-31.2022.8.14.0023, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 04/06/2024, DJE 06/06/2024)

Destarte, não se revela cabível o indeferimento da petição inicial no presente caso, sendo mais adequada a determinação do regular processamento da Ação de Cobrança ajuizada pela apelante no Juízo Monocrático.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença monocrática e determinar o prosseguimento do feito perante a autoridade de 1º grau
, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/09/2025